Tribunal: TJDFT
Processo: 0716324-82.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. GOLPE DA OLX. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. TERCEIRO INTERMEDIÁRIO. PAGAMENTO. VALORES NÃO CREDITADOS EM CONTA DO VENDEDOR. DEVER GERAL DE CAUTELA. BOA-FÉ OBJETIVA. NÃO OBSERVÂNCIA. CULPA CONCORRENTE. RATEIO DO PREJUÍZO.
1. Caracteriza-se culpa concorrente das partes quando seus atos são imprescindíveis para a obtenção do resultado danoso.
2. Esconder informações, omitir fatos ou falsear a verdade dos fatos no intuito de preservar suas conveniências pessoais em negociações comerciais fere o princípio da boa-fé objetiva, acarretando a responsabilidade dos agentes pelos prejuízos decorrentes do negócio.
3. Negou-se provimento aos recursos.